Tribunal: STF
Processo: RE 1294135
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. INSURGÊNCIA QUANTO À MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).